Tribunal: TJSP
Processo: 1003902-81.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE PÚBLICA DE SAÚDE - ATO ILÍCITO – OFENSAS MORAIS A USUÁRIO DO SISTEMA – INADMISSIBILIDADE - DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE PÚBLICA DE SAÚDE - ATO ILÍCITO – OFENSAS MORAIS A USUÁRIO DO SISTEMA – INADMISSIBILIDADE - DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, CF).
2. Conduta ofensiva e humilhante de profissional contratado por prestadora de serviços na rede pública de saúde do Município. Condições pessoais do agente público que não excluem a responsabilidade civil da Administração nem tampouco justificam o tratamento desrespeitoso. Subsistência do nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dano moral configurado. Dever de indenizar caracterizado. Sentença reformada. Pedido procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262649
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003902-81.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ROSANA
BATISTA FIDELIS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003902-81.2019.8.26.0032 -Voto no 29.468
2
VOTO No 29.468
APELAÇÃO No 1003902-81.2019.8.26.0032 ARAÇATUBA
APELANTE: ROSANA BATISTA FIDELIS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Juiz de 1a Instância: José Daniel Dinis Gonçalves
CIVIL E ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REDE
PÚBLICA DE SAÚDE - ATO ILÍCITO OFENSAS MORAIS A
USUÁRIO DO SISTEMA INADMISSIBILIDADE - DANOS
MORAIS DEVER DE INDENIZAR.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
(art. 37, § 6o, CF).
2. Conduta ofensiva e humilhante de profissional contratado por
prestadora de serviços na rede pública de saúde do Município.
Condições pessoais do agente público que não excluem a
responsabilidade civil da Administração nem tampouco justificam
o tratamento desrespeitoso. Subsistência do nexo causal entre a
ação administrativa e o resultado danoso. Dano moral configurado.
Dever de indenizar caracterizado. Sentença reformada. Pedido
procedente. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 166/172, declarada a fls.
176, cujo relatório se adota, julgou improcedente pedido de condenação no
pagamento de indenização por dano moral.
Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que os problemas pessoais
do autor e sua idade avançada não justificam as ofensas e humilhação sofrida.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003902-81.2019.8.26.0032 -Voto no 29.468
3
Ressalvada a convicção do digno prolator,
merece reforma a r. sentença apelada em razão da incorreta solução dada à lide.
A responsabilidade civil do Estado baseia-se na
teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.
Como regra, portanto, tratando-se de conduta
danosa comissiva, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação
administrativa, o dano e o nexo causal entre este e aquela.
No caso sub judice, a prova dos autos é
uníssona no sentido de que o médico Francisco A. Dantas, que atendia na
Unidade Básica de Saúde do Bairro Alvorada, gritou a plenos pulmões, ofendeu e
proferiu acusações infundadas e descabidas à apelante, usuária da rede pública
de saúde, que ali compareceu para ser atendida, causando-lhe injusto e indevido
constrangimento que a levou uma crise nervosa de choro em plena UBS, na
presença de outros servidores e usuários que aguardavam atendimento. E mais,
ao que consta do relato das testemunhas, o mercurial médico é useiro e vezeiro
em maltratar e destratar os pacientes, incluindo crianças, a quem negava
atendimento de acordo com sua vontade (fls. 159/160).
A veracidade dos fatos foi reconhecida na
sentença, que, nada obstante, julgou improcedente a pretensão fundando-se para
tanto na idade avançada do preposto ofensor (cerca de oitenta anos) e nos
pretensos problemas pessoais (sua esposa estaria acamada).
Sucede, porém, que tais circunstâncias não
demonstradas, diga-se de passagem
não excluem a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003902-81.2019.8.26.0032 -Voto no 29.468
4
Administração pelos atos de seu preposto no exercício da função pública. Afinal,
falta de educação, profissionalismo e respeito para com os semelhantes,
especialmente os mais humildes, não se confundem ou se equiparam à culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior, razão pela qual
remanesce íntegro o nexo de causalidade que dá lugar ao dever de indenizar do
Estado, na conformidade do art. 37, § 6o, CF.
Ressalte-se também que muito embora os
dissabores da vida cotidiana não autorizem o reconhecimento do dano moral, as
ofensas exageradas e a humilhação pública não podem ser consideradas
situações corriqueiras. O abalo psíquico, por outro lado, está demonstrado pela
reação da autora, que saiu aos prantos da Unidade Básica de Saúde, conforme
revela o depoimento das testemunhas presenciais do fato.
Para fixação da indenização devem-se conjugar
dois fatores: a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que a
indenização não seja irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a
conduta lesiva. Nesse passo, mostra-se plenamente razoável e proporcional a
fixação do quantum em R$ 7.000,00. O valor principal deve ser atualizado pelo
IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e acrescido de juros de
mora pelo índice da caderneta de poupança desde evento danoso (Súmula no 54
STJ).
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. sentença apelada e julgar procedente o pedido inicial
condenando a ré no pagamento de indenização de R$ 7.000,00 a título de danos
morais, nos termos acima especificados, bem como no reembolso de custas e
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, incluindo os recursais,
fixados em 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o,
2o, 3o e 11, todos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator